Tribunal: TJMT
Processo: 1049490-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049490-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSINARIA MARINHO DOS SANTOS - CPF: 495.381.011-20 (APELADO), ALESSANDRA CRISTINA PINHEIRO SIQUEIRA - CPF: 998.176.911-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.544/0001-81 (APELANTE), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1049490-91.2025.8.11.0041

APELANTE:
MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO:

JOSINARIA MARINHO DOS SANTOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por construtora em face de sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual e restituição parcial de valores pagos, com condenação ao pagamento de danos morais pela inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, após pedido formal de distrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê retenção de 50% dos valores pagos, com base no art. 67-A, §5o, da L. 13.786/2018;

(ii) saber se há responsabilidade civil da incorporadora pela inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes após pedido formal de rescisão contratual, e se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de retenção contratual deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, sendo incabível a retenção de 50% dos valores pagos sem comprovação de efetivo prejuízo.

4. A conduta omissiva da construtora quanto à formalização do distrato e à devolução dos valores pagos, aliada à negativação indevida do nome da autora, configura descumprimento contratual e afronta à boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência admite percentual de retenção entre 10% e 25% quando não demonstrada a fruição do imóvel. A retenção de apenas 10% mostra-se adequada diante da ausência de ocupação e da postura da empresa.

6. A inscrição indevida do nome da autora, após pedido formal de distrato, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo o valor arbitrado em R$ 10.000,00 compatível com os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e função reparatória da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula que prevê retenção de 50% dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda quando não demonstrado prejuízo efetivo pela construtora.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, após pedido formal de rescisão contratual, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV e §1o, I; L. 13.786/2018, art. 67-A, §5o; CC, art. 421.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1049490-91.2025.8.11.0041

APELANTE:
MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO:

JOSINARIA MARINHO DOS SANTOS.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA
. em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais no 1049490-91.2025.8.11.0041 ajuizada por
JOSINARIA MARINHO DOS SANTOS
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando a parte ré a restituir o montante de R$ 42.932,50 (quarenta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente a 90% do valor total adimplido pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos da taxa Selic a partir da sentença. Ademais, fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação e condenou a ré ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a regularidade do percentual de 50% de retenção previsto contratualmente, amparado no art. 67-A, §5o, da Lei n. 13.786/2018, haja vista que o empreendimento está submetido ao regime do patrimônio de afetação, conforme demonstrado nos autos.

Alega que a sentença ao mitigar a cláusula de retenção violou o princípio da segurança jurídica e desconsiderou a necessidade de proteção da coletividade dos adquirentes.

Aduz, ainda, que a condenação por danos morais é indevida, tendo em vista que a negativacão do nome da parte autora decorreu do inadimplemento contratual, por sua própria iniciativa, e da inércia quanto ao envio completo dos dados necessários ao distrato. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, por considerar desproporcional.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da validade da cláusula de retenção de 50% e o afastamento da condenação por danos morais, ou, alternativamente, a minoração do quantum arbitrado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

A autora da demanda comprovou que, após regular adimplemento de parte do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com a MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORAÇÕES SPE LTDA., solicitou formalmente o distrato e envio dos dados bancários para restituição dos valores pagos, os quais totalizaram R$ 47.702,77.

Contudo, não houve qualquer devolução, tampouco encerramento formal das obrigações contratuais, tendo a empresa promovido a negativacão indevida do nome da consumidora, apesar do inequívoco pedido de rescisão contratual previamente aceito pela própria vendedora.

No mérito, alega a recorrente que a sentença violou a legalidade da cláusula de retenção de 50%, prevista expressamente em contrato e amparada no art. 67-A, §5o, da Lei n. 13.786/2018.

Todavia, embora o dispositivo legal permita a retenção de até 50% dos valores pagos pelo adquirente em casos de resiliência por vontade do comprador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que tal percentual não é automático e deve ser temperado pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

Dessa forma, a aplicação do limite máximo depende de efetiva demonstração de prejuízo concreto pela construtora, o que não ocorreu nos autos. Ao contrário, a empresa se manteve inerte mesmo após o envio de todas as informações requeridas para formalização do distrato, comportamento que evidencia desrespeito aos deveres anexos da boa-fé contratual.

Aliás, o reconhecimento da abusividade de cláusula penal que impõe retenção de metade dos valores pagos pelo consumidor em contratos dessa natureza está em consonância com a jurisprudência desta Corte e com precedentes do STJ, que fixam como razoáveis os percentuais de retenção variando entre 10% e 25%, quando inexistente fruição do bem pelo promitente comprador.

Portanto, correta a sentença ao limitar a retenção a 10%, especialmente em razão da postura omissiva e desidiosa da construtora quanto ao cumprimento do distrato.

Quanto à condenação por danos morais, restou cabalmente demonstrado que a parte autora foi indevidamente negativada após o pedido formal de distrato.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a ilicitude da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes como geradora de dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração do efetivo prejuízo moral.

Ademais, não cabe à fornecedora, diante do pedido de rescisão contratual, imputar ao consumidor a responsabilidade por supostas falhas documentais não comunicadas de forma clara e eficaz, e ao mesmo tempo manter em vigor obrigações contratuais e proceder à negativacão de seu nome.

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, o tempo decorrido, o abalo emocional alegado e a finalidade pedagógica da medida.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa, tratando-se de medida indenizatória de caráter compensatório, reparatório e dissuasório.

Assim, inexistindo razão jurídica suficiente a justificar a reforma da sentença recorrida, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que os honorários já foram aplicados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026